Tribunal: TJDFT
Processo: 0002920-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME CULPOSO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” MANTIDA. COMPROVADA A REPARAÇÃO DOS DANOS ANTES DA SENTENÇA. CABÍVEL A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, “B”, DO CÓDIGO PENAL. PENA CORPORAL READEQUADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DESTINADO A COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPATIBILIDADE COM A PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE CULPOSA. CONDIÇÃO DO SURSIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ACORDADA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INDEVIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.

1. Nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

2. Não demonstrado prejuízo, indevido o pedido de anulação do feito, para nova oitiva da vítima, em razão de não haver sido registrada a imagem da vítima em alguns momentos da audiência.

3. Atestadas as lesões corporais na vítima no laudo pericial, por peritos que gozam de fé pública, indevido pedido de anulação da sentença para juntada de fotografia em resolução diversa da acostada no laudo pericial.

4. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal culposa, em contexto de violência doméstica.

5. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

6. Não se observa incompatibilidade entre a modalidade culposa e a incidência da Lei Maria da Penha, motivo pelo qual mantém-se a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

7. Aplica-se a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “b”, do Código Penal, quando comprovada a reparação dos danos suportados pela vítima antes da sentença, por termo de acordo realizado entre as partes, ainda que sua execução seja diferida.

8. A condição de participar em curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher para o benefício do sursis, está em sintonia com o disposto no artigo 8o, da Lei 11.340/2006 e se mostra compatível com a prática do crime na modalidade culposa.

9. Comprovada a composição entre o acusado e a vítima, que envolveu dano material, moral e estético, afasta-se a condenação em danos morais estabelecida em sentença.

10. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

11. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.